Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702642-75.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito